Tribunal: STJ
Processo: 0000040-52.2023.8.13.0417
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2183566 - MG (2024/0444313-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NILSON FELIPE DA SILVA CALIXTO
ADVOGADO
: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INGRESSO SEM
MANDADO JUDICIAL. FUGA DO ACUSADO PARA O INTERIOR
DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL.
FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, DJe
. É necessário, portanto, que as fundadas razões
10/5/2016)
quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na
casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no
processo. Não se admite que a mera constatação de situação de flagrância,
posterior ao ingresso, justifique a medida.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de embargos
de divergência, firmou a tese de que "a fuga para o interior do imóvel ao
perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam
Documento eletrônico VDA52643330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: b83109cd-f7a2-44dd-b3cd-4cd5063c9df9

patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas
razões para a busca domiciliar" (RE n. 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel.
Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, j.
. No mesmo sentido: RE n. 1.491.517 AgR-EDv, Rel.
17/2/2025)
Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024.
3. No caso concreto, os policiais militares receberam informações
anônimas de que o acusado estaria constantemente transitando com arma
de fogo e traficando drogas nas imediações de sua residência. Diante
disso, os policiais foram até o local e avistaram o réu, que, ao perceber a
aproximação da viatura policial, evadiu-se para o interior da casa.
4. Tais circunstâncias sinalizam que a entrada dos policiais no imóvel,
embora tenha se dado sem mandado judicial, foi amparada por fundadas
razões, devidamente justificadas, que indicaram que em seu interior
poderia haver drogas ilícitas, o que de fato se constatou. Em atenção ao
dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da
jurisprudência pelos tribunais (CPC,
c/c CPP,
o), deve ser
art. 926,
art. 3
aplicada ao caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, deve-se reputar que estavam presentes fundadas razões para o
ingresso no domicílio, à luz do atual entendimento do Plenário do STF.
5. Quanto à aplicação da fração de diminuição do tráfico privilegiado,
verifica-se que o recurso especial não foi admitido nessa parte, por
ausência de demonstração da divergência jurisprudencial, nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/11/2025 25/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
26 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52643330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: b83109cd-f7a2-44dd-b3cd-4cd5063c9df9

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52643330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: b83109cd-f7a2-44dd-b3cd-4cd5063c9df9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2183566 - MG (2024/0444313-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NILSON FELIPE DA SILVA CALIXTO
ADVOGADO
: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INGRESSO SEM
MANDADO JUDICIAL. FUGA DO ACUSADO PARA O INTERIOR
DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL.
FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, DJe
. É necessário, portanto, que as fundadas razões
10/5/2016)
quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na
casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no
processo. Não se admite que a mera constatação de situação de flagrância,
posterior ao ingresso, justifique a medida.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de embargos
de divergência, firmou a tese de que "a fuga para o interior do imóvel ao
perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam
Documento eletrônico VDA52403155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 12151d8b-6291-4d70-87d1-c2644e24d7e2

patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas
razões para a busca domiciliar" (RE n. 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel.
Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, j.
. No mesmo sentido: RE n. 1.491.517 AgR-EDv, Rel.
17/2/2025)
Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024.
3. No caso concreto, os policiais militares receberam informações
anônimas de que o acusado estaria constantemente transitando com arma
de fogo e traficando drogas nas imediações de sua residência. Diante
disso, os policiais foram até o local e avistaram o réu, que, ao perceber a
aproximação da viatura policial, evadiu-se para o interior da casa.
4. Tais circunstâncias sinalizam que a entrada dos policiais no imóvel,
embora tenha se dado sem mandado judicial, foi amparada por fundadas
razões, devidamente justificadas, que indicaram que em seu interior
poderia haver drogas ilícitas, o que de fato se constatou. Em atenção ao
dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da
jurisprudência pelos tribunais (CPC,
c/c CPP,
o), deve ser
art. 926,
art. 3
aplicada ao caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, deve-se reputar que estavam presentes fundadas razões para o
ingresso no domicílio, à luz do atual entendimento do Plenário do STF.
5. Quanto à aplicação da fração de diminuição do tráfico privilegiado,
verifica-se que o recurso especial não foi admitido nessa parte, por
ausência de demonstração da divergência jurisprudencial, nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
NILSON FELIPE DA SILVA CALIXTO
contra decisão de minha relatoria em que conheci parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, neguei provimento.
Consta dos autos que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no
, da
e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA52403155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 12151d8b-6291-4d70-87d1-c2644e24d7e2

Gerais dado parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer a causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006)
e aplicado, contudo, a fração redutora mínima de 1/6, com base na significativa
quantidade de droga apreendida (142,57g de cocaína e 2,75 g de maconha).
O agravante aduz, em síntese: a) a nulidade das buscas domiciliares
realizadas sem mandado judicial, fundamentadas apenas em denúncia anônima e na
fuga do acusado para o interior de sua residência, circunstâncias que não
constituiriam fundadas razões para violação de domicílio; b) a necessidade de
aplicação da fração máxima de 2/3 para o tráfico privilegiado, pois a quantidade de
droga, por si só, não justificaria a imposição da fração mínima, especialmente por ser
o réu primário e de bons antecedentes.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Admissibilidade
De plano, observo que o recurso especial admite
.
conhecimento parcial
Inicialmente, registro que não ficou devidamente comprovada a
divergência jurisprudencial suscitada, no que toca ao
§ 4o, da
art. 33,
.
Lei n. 11.343/2006
Conforme disposição dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio pretoriano, deve a parte
realizar o devido
, demonstrando de forma clara e objetiva suposta
cotejo analítico
incompatibilidade de entendimentos e de
entre as demandas,
similitude fática
Documento eletrônico VDA52403155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 12151d8b-6291-4d70-87d1-c2644e24d7e2

situação não identificada na espécie, em que a defesa se limitou a citar precedentes
desta Corte Superior ao justificar a suscitada negativa de vigência aos dispositivos já
mencionados. Ilustrativamente:

[...]
2. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com
meras transcrições de ementas ou da íntegra do acórdão
, sendo indispensável o efetivo cotejo analítico entre o
paradigma
aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, declinados ao exame
de eventual identidade ou similitude fática entre esses, nos moldes
legais e regimentais, o que não se identifica no caso em exame, em
relação a nenhum dos paradigmas indicados nas razões dos apelos
nobres.
[...]
15. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão,
providos, para restabelecer a sentença absolutória.
(
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
REsp n. 2.029.730/SC
Laurita Vaz
destaquei)
30/6/2023,

No que toca à alegação de cerceamento de defesa pela negativa de se
interrogar o recorrente, foragido, por videoconferência, não se apontou o dispositivo
legal com força normativa capaz de alterar as conclusões do acórdão impugnado.
Aplica-se, portanto, a
. Ilustrativamente,
:
Súmula n. 284 do STJ
mutatis mutandis
Não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam
sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (
, Rel. Ministro
, 6a
AgRg no AREsp n. 1.151.992/TO
Nefi Cordeiro
T., DJe
)
11/5/2018.

A esse respeito, adota-se o entendimento deste Tribunal Superior de que:
[...] Não é possível o conhecimento de recurso especial quando o
recorrente indica de forma genérica violação a artigo de lei, sem
especificar qual o inciso entende ter sido violado. Isso porque se
aplica a Súmula 284 do STF, em face da deficiência de
fundamentação do apelo raro. Não há excesso de formalismo na
aplicação da referida súmula nesse caso, já que, longe de ser mera
formalidade, a exigência de particularização dos dispositivos legais
supostamente violados confirma a vigência de critérios e regras
Documento eletrônico VDA52403155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 12151d8b-6291-4d70-87d1-c2644e24d7e2

processuais claras, com vistas a preservar a integridade da prestação
jurisdicional, com tratamento isonômico entre as partes, em estrita
observância do princípio constitucional do devido processo legal.
[...]
(
, Rel. Ministra
AgRg no AREsp n. 15.685/DF
Maria Thereza de
, 6a T., DJe
)
Assis Moura
10/9/2013.

Quanto ao mais, constato a tempestividade do recurso especial, interposto
com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal e verifico o
art. 105,
preenchimento dos requisitos constitucionais, legais e regimentais para seu
processamento.
Houve prequestionamento do tema objeto da impugnação e exposição dos
dispositivos de lei presumidamente contrariados, além dos fatos e do direito, de
modo a permitir o exame da aventada questão jurídica controversa.
II. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento
policial que, depois do ingresso no interior da residência de determinado indivíduo,
sem autorização judicial, logra encontrar e apreender objetos ilícitos, de sorte a
configurar a prática de crimes cujo caráter permanente legitimaria, segundo
ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280),
assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
.
10/5/2016)
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas
sejam exteriorizadas posteriormente no processo. É dizer, não se admite que a mera
constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.
Documento eletrônico VDA52403155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 12151d8b-6291-4d70-87d1-c2644e24d7e2

Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia
e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, depois de prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em mera
capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então,
verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações
suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o
próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
– a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar de
30/5/2017)
expressão extraída pelo STF do
§ 1o, do CPP.
art. 240,
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240,
§ 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos
prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões
quanto à prática de crime no interior do imóvel.
III. O caso dos autos
De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fl.
92):
[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de
dezembro de 2022, por volta de 18h31, na Rua Sebastião de
Oliveira, no 08, Bairro Cruzeiro em Mesquita/MG, NILSON
FELIPE DA SILVA CALIXTO, adquiriu, trouxe consigo e guardou
substância entorpecente consistente em maconha (Cannabis sativa
provida de tetraidrocanabinol) e cocaína, sem autorização legal ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Documento eletrônico VDA52403155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 12151d8b-6291-4d70-87d1-c2644e24d7e2

Segundo se apurou, no dia e horário supracitados, policiais militares
receberam denúncia anônima informando que, nas proximidades do
campo de futebol, haveria um indivíduo de nome NILSON FELIPE
que estaria realizando tráfico de drogas no local.
Durante deslocamento, os militares avistaram o autor NILSON
FELIPE transitando em plena via pública com entorpecentes em
uma das mãos. Ao receber ordem de parada, o autor desobedeceu e
tentou evadir da abordagem policial, sendo ele alcançado já
tentando dispensar as drogas.
Durante busca pessoal foi encontrada, na posse do denunciado, 01
(uma) bucha de maconha e 26 (vinte e seis) pinos de cocaína. Ato
contínuo foi realizada buscas na residência do denunciado, sendo
encontrado mais 180 (cento e oitenta) pinos contendo cocaína, além
de 01 (um) papelote da mesma substância no quarto de NILSON
FELIPE. Próximo à droga foi localizada, também, a quantia de R$
4.723,00 (quatro mil, setecentos e vinte e três) reais em dinheiro.
As substâncias estupefacientes arrecadadas pelos militares
totalizaram 142,57g de cocaína e 2,75g de maconha. O entorpecente
apreendido foi encaminhado à perícia definitiva, que constatou se
tratar, efetivamente, de maconha (Cannabis sativa provida de
tetraidrocanabinol) e cocaína, drogas essas relacionadas na lista das
substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil conforme
Portaria SVS/MS no 344/1998 (laudo toxicológico definitivo às fls.
27/30). (...).

O Juízo singular, ao afastar a tese defensiva, assim argumentou, no que
interessa (fls. 308-309):
Sustenta a defesa que as buscas realizadas no interior da residência
do acusado foram feitas em desconformidade com determinação
legal, pois os militares adentraram no imóvel sem qualquer
autorização judicial ou, ainda, dos moradores e, sequer realizaram
campanas ou investigações prévias para corroborar as denúncias
previamente recebidas.
Contudo, conforme se extrai da decisão de ID: Num. 9757250844, a
preliminar ventilada já foi objeto de exame por este juízo, bem
como pela Instância Superior, conforme acórdão juntado no ID:
Num. 9714947763, nos seguintes termos:

A Constituição da República, em seu
o, XI, dispõe a
art. 5
respeito da proteção constitucional do domicílio, o qual, em
regra, é inviolável, salvo algumas exceções que estão
Documento eletrônico VDA52403155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 12151d8b-6291-4d70-87d1-c2644e24d7e2

mencionadas no próprio texto: a) consentimento do morador;
b) flagrante delito; c) prestação de socorro; d) em caso de
desastre; e) durante o dia, mediante prévia determinação
judicial em diligência de busca e apreensão.
Tal dispositivo constitucional foi mencionado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 603616 – ao qual foi
dada repercussão geral –, para firmar-se a tese de que: “a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
De acordo com a orientação exarada pela Corte Suprema, a
aludida tese pode ser aplicada na hipótese de cometimento de
crimes permanentes, a exemplo do depósito ou porte de
drogas, da extorsão mediante sequestro e do cárcere privado.
E esse insinua-se como sendo o caso dos autos.
Isso, porque, sem aprofundar na análise das provas, verifica-se
que policiais militares receberam informações anônimas
dando conta que Nilson Felipe estaria constantemente
transitando com arma de fogo e traficando drogas nas
imediações de sua residência.
Diante disso, os policiais foram até o local e avistaram o
paciente, que, assim que percebeu a aproximação da viatura
policial, teria se evadido para o interior da casa. Os policiais,
então, adentraram no imóvel, onde localizaram um total de
207 (duzentos e sete) porções de cocaína, além, de R$
4.723,00 (quatro mil setecentos e vinte e três) reais em
dinheiro.
Tais circunstâncias, ao contrário do que parece supor a
impetração, sinalizam que a entrada dos policiais na referida
residência, embora tenha se dado sem mandado judicial, teria
sido amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas,
que indicaram que no interior do imóvel poderiam ser
encontradas drogas ilícitas, o que de fato aconteceu.
Assim, tenho que o direito fundamental do paciente atinente à
inviolabilidade do domicílio não foi injuridicamente ofendido,
sendo certo que esse não se reveste de caráter absoluto, já que,
conforme mencionado, por expressa ressalva constitucional,
pode ser mitigado em determinadas circunstâncias que
aparentemente se fizeram presentes em meio à diligência.
Documento eletrônico VDA52403155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 12151d8b-6291-4d70-87d1-c2644e24d7e2

Agora, após cognição exauriente, como se verificará do esmiuçar
das provas, realizado adiante, menor razão assiste à defesa, uma vez
que, pelos relatos militares, restou bem delineado o estado
flagrancial do acusado.
Assim, além do permissivo em razão do estado flagrancial, a entrada
sem autorização também não representou violação ao domicílio
acusado, pois, conforme entendimento anteriormente salientado, a
entrada dos militares no imóvel estava amparada em fundadas
razões, pormenorizadamente justificadas, indicando que no interior
da residência poderiam ser encontrados entorpecentes, o que foi
corroborado pela apreensão realizada que, além de vultuosa quantia
em dinheiro, também apreendeu 207 pinos de cocaína.

O Tribunal de origem, a seu turno, rechaçou, nos termos a seguir, a
nulidade aventada pela defesa (fl. 454, destaquei):
O ponto já foi enfrentado por este e. Tribunal, por ocasião do
julgamento do habeas corpus 1.0000.22.298499-9/000, impetrado
em favor do recorrente e julgado por esta 7a Câmara Criminal em
(acórdão acostado em ordem 06), persistindo os
03/02/2023
mesmos fundamentos utilizados naquela oportunidade.
Reitero, por oportuno, que, no caso, os autos noticiaram que os
policiais militares receberam informações anônimas dando conta
que Nilson Felipe estaria constantemente transitando com arma
.
de fogo e traficando drogas nas imediações de sua residência
Diante disso, os policiais foram até o local e avistaram o recorrente,
que, ao perceber a aproximação da viatura policial, teria se evadido
. Os policiais, então, adentraram no imóvel,
para o interior da casa
onde localizaram 207 unidades cocaína e a quantia de R$ 4.723,00
em dinheiro.
Tais circunstâncias, ao contrário do que parece supor a defesa,
sinalizam que a entrada dos policiais no imóvel, embora tenha se
dado sem mandado judicial, foram amparadas por fundadas razões,
devidamente justificadas, que indicaram que em seu interior poderia
haver drogas ilícitas, o que de fato se constatou.
Assim, tenho que, ao contrário do que parece supor a defesa, o
direito fundamental atinente à inviolabilidade do domicílio não foi
injuridicamente ofendido, sendo certo que esse não se reveste de
caráter absoluto, já que, conforme mencionado, por expressa
ressalva constitucional, pode ser mitigado em determinadas
circunstâncias, que se fizeram presentes em meio a diligencia.
Documento eletrônico VDA52403155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 12151d8b-6291-4d70-87d1-c2644e24d7e2

Conforme se depreende dos autos, o réu, ao avistar a guarnição
policial, empreendeu fuga correndo para o interior do domicílio, no
qual posteriormente foram encontradas drogas.

De acordo com a jurisprudência que havia se consolidado nesta Corte
Superior, o fato de o réu, ao avistar os agentes policiais, haver corrido para o interior
da residência, por si só, não justifica o ingresso imediato em seu domicílio sem
mandado judicial prévio (HC n. 877.943/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, j.
.
18/4/2024)
Todavia, a respeito da possibilidade de ingresso imediato em domicílio em
situação na qual o indivíduo foge para o interior do imóvel ao avistar a guarnição
policial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de dois embargos
de divergência, firmou a tese de que “a fuga para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na
região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar” (RE n.
, Rel. Min.
, Red. Acd. Min.
1.492.256 AgR-EDv-AgR
Edson Fachin
Alexandre de
, Tribunal Pleno, j.
. No mesmo sentido:
Moraes
17/2/2025)
RE n. 1.491.517 AgR-
, Rel. Min.
, Tribunal Pleno, j.
EDv
Cármen Lúcia
14/10/2024.
Verifico, a propósito, que as duas Turmas que integram a Terceira Seção
deste Superior Tribunal já se adequaram à posição da Suprema Corte em recentes
julgados:
[...]
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas
posteriormente, que indiquem flagrante delito.
4. A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais configura fundadas razões para a busca
domiciliar, conforme precedente do STF.
5. A desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local que
manteve a condenação implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, o que não se coaduna com o rito sumário do habeas
corpus.
6. A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico,
pois não se encontra preenchido o requisito da primariedade exigido
pelo
§ 4o, da
bem como justifica a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA52403155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 12151d8b-6291-4d70-87d1-c2644e24d7e2

fixação do regime imediatamente mais gravoso, de acordo com a
quantidade de pena aplicada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que
indiquem flagrante delito. 2. A reincidência do réu impede a
aplicação da minorante do tráfico prevista no
§ 4o, da
art. 33,
"
Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos
relevantes
citados:
CF/1988,
o,
XI;

art.
5
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, relator
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
RE n.
10/5/2016;
1.492.256-AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe
de
STJ, AgRg no HC n. 910.729/MG, relator Ministro
6/3/2025;
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024.
(
S, relator Ministro
s,
AgRg no HC n. 872.060/R
Og Fernande
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
1/7/2025.

[...]
4. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a
fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima
como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais, é
causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado
judicial.
5. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio
da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme
decisões recentes do STF no tema 280 da repercussão geral, em
casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão
condenatória nos autos da ação penal.
Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao
verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa para
busca domiciliar sem mandado. "Dispositivos relevantes citados: CR
/1988,
o, XI. STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia,
art. 5
Tribunal Pleno, julgado Jurisprudência relevante citada: em
14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025.
(
, Rel. Ministro
RE no AgRg no HC n. 931.174/MG
Ribeiro
, Dje
Dantas
18/3/2025)

Documento eletrônico VDA52403155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 12151d8b-6291-4d70-87d1-c2644e24d7e2

Por conseguinte, em atenção ao dever de uniformização, estabilidade,
integridade e coerência da jurisprudência pelos tribunais (CPC,
c/c CPP,
art. 926,
o), e com ressalva da minha posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao
art. 3
caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento supracitado.
Assim, deve-se reputar que estavam presentes fundadas razões para o
ingresso no domicílio, à luz do atual entendimento do Plenário do STF acima
mencionado.
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52403155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 12151d8b-6291-4d70-87d1-c2644e24d7e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.183.566 / MG
Número Registro: 2024/0444313-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000405220238130417 10000231988411002 405220238130417
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NILSON FELIPE DA SILVA CALIXTO
ADVOGADO
: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NILSON FELIPE DA SILVA CALIXTO
ADVOGADO : NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA52623795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:20
Código de Controle do Documento: 2ede356c-5154-45ce-be10-e8db4f5bc09c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:20
Código de Controle do Documento: 2ede356c-5154-45ce-be10-e8db4f5bc09c